Tribunal: STF
Processo: RE 95044
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-24
Data de publicação: 1984-08-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO LOCAL. REGIMENTO DE CUSTAS DO
DISTRITO FEDERAL. PROVIMENTO DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA. DECRETO-LEI
Nº 115/67.
A NORMA EMANADA DE ÓRGÃO LEGISLATIVO FEDERAL, COM DESTINAÇÃO E
ÂMBITO DE VALIDADE RESTRITO AO DISTRITO FEDERAL, TEM O CARÁTER DE
DIREITO LOCAL, NÃO ENSEJANDO A CONTROVÉRSIA NELA FUNDADA O CABIMENTO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.